Tribunal: STF
Processo: HC 247266
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente processado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é o caso de remessa dos autos da ação penal ao Ministério Público para fins de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), com base no que foi decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal — STF nos autos do Habeas Corpus 185.913/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente por se tratar de paciente processado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), cuja pena mínima abstratamente cominada é superior a 4 anos, o que, por si só, impede a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.